Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-83.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009893-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prescrição, Denegação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WESLLEI JESUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.529.051-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA
– DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RECO
RRIDO

PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDID
A
A REFORMA DA DECISÃO PARA O
AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUA
L
QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL –
INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida
a decisão que reconheceu a prescrição e declarou a extinção da punibilidade d
o

recorrido
pela pena máxima em abstrato
em relação ao crime de desobediência
na medida em que
, embora

diversos atos normativos tenham suspendido os prazos processuais em determinados períodos
,
como medida de enfrentamento ao novo
coronavírus
, a
Lei n.
13.979/2020 e os atos normativos exarados pelo Conselho Nacional de Justiça
não suspenderam os prazos p
rescricionais, tampouco interromperam
a prestação jurisdicional
.

Assim,
entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da decisão
vergastada
não ocorreu nenhum dos marcos impeditivos ou interruptivos da prescrição, de modo que transcorreu
o lapso temporal, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo

Juízo
da
Primeira
Vara
Criminal e Cível da
Comarca de
Alto Araguaia
-MT

que
, nos autos da
A
ção
P
enal registrada sob n.
3282-13.2017.811.0020
(código
83614
), reconheceu a ocorrência d
a
prescrição da pretensão punitiva estatal
do crime de desobediência
, e, por consequência, decretou a extinção da punibilidade
de

Wesllei
Jesus Alves de Oliveira
,
em relação ao tipo descrito no art. 330 do Código Penal, prosseguindo a ação penal

em relação à
suposta prática do crime previsto no art.
3
06

d
o Código
de Trânsito Brasileiro
.

O
recorrente
,
forte nas razões recursais
acostadas ao ID 89887452
(
p. 156/165
)

requer
a
reforma da
decisão com vistas a afastar o reconhecimento da prescrição
do crime de desobediência
, ao argumento de que
diversas normas editadas durante a pandemia do
novo
coronavírus

suspenderam
o curso do prazo prescricional
de todos os processos penais em curso
,
pugnando, por conseguinte, pelo prosseguimento
do processo
em relação ao ilícito
por citado por último
.

Em juízo de retratação, exteriorizado
ao ID 89887452 (p. 1
99
)
,
a
magistrad
a
manteve o
decisum
vergastado por seus próprios fundamentos.

O recorrido, nas contrarrazões encartadas
ao ID 89887452

(p.
17
9
/1
8
3
)
, postula
o
desprovimento deste recurso, aduzindo que
o
juízo
de origem
agiu com acerto ao reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal
.

N
esta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
que se vê
ao ID 90694992
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário
retro
citado
.

V O T O R E L A T O R

Depreende
-se destes autos, que o juízo de primeiro grau, entendeu que houve a perda da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
art. 330 do Código Penal,
tendo em vista
que o
aludido
tipo penal
tem
pena máxima em abstrato de 6
(seis)
meses de detenção, bem como
houve o transcurso de mais
de 3
(três)
anos
entre
o recebimento da denúncia (29 de novembro de 2017) até a data da prolação do édito invectivado (14 de abril de 2021)
, superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal; e, por conse
quência
, declarou
a
extinção parcial da punibilidade do r
ecorrido
, com relação ao crime de desobediência, nos termos do art. 107, IV, 109, VI, do Código Penal.

Eis, no ponto, o entendimento do juízo de origem:

[...]Indagado sobre as condições, na companhia da Defensora Pública, o denunciado manifestou discordância a proposta de suspensão condicional. Portanto, houve prosseguimento nos atos instrutórios.

Neste ato, foi realizada a oitiva da testemunha Anderson Quadros Ferreira e Marcos Fernando Oliveira
Ataídes
bem como interrogatório do réu WESLLEI JESUS ALVES DE OLIVEIRA.

A denúncia foi lida ao réu em momento anterior a gravação, momento no qual foi esclarecido acerca dos seus direitos, em especial, ao silêncio.

Nesta solenidade, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva sobre o crime de desobediência.

Deliberações

Vistos.

1. Compulsando os autos, sobre o crime de desobediência, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal,
Explico
.

O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção;”.

Tendo em vista que a infração coligida possui pena máxima de 06 (seis) meses, tem-se que o lapso prescricional será de 03 (três) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso VI do Código Penal.

Assim, considerando que do recebimento da denúncia [29/11/2017 – fl. 58] até a presente data já decorreu lapso superior ao exigido em lei e que não houve qualquer marco interruptivo/suspensivo, imperioso reconhecer que a punibilidade do agente sobre o crime de desobediência já se encontra prescrita.

2. Ante o exposto, somente com relação ao crime de desobediência, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal, JULGO EXINTO COM RESOLUÇÃO do mérito em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva.

3. Registro que o processo prosseguirá para apurar a ocorrência do delito de embriaguez ao volante.

(
D
ecisão,
ID 89887452 - p. 135).

O
recorrente
aduz que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, com a publicação da Lei n.
13.979/2020 e outras Resoluções exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça, os prazos prescricionais
das ações penais
foram suspensos em todos os processos penais, ressalvados os crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher; postulando, ao final
,

o
prosseguimento da ação penal
em relação ao crime de desobediência
.

Sem razão, no entanto, o recorrente,
tendo em vista que não se pode confundir suspensão processual com causas suspensivas ou interruptivas dos prazos prescricionais.

Como

se sabe
,
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, o que significa dizer que tal situação afasta por completo discussões acerca da materialidade e da autoria do delito.

Por sua vez
,
a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena
máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer
que
:

S
alvo o disposto no § 1o do
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final

art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
,
verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...]

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;
[...]

Destacamos

É
cediço que
a pandemia do
novo
coronavírus

prejudicou os trabalhos forenses, sobretudo porque divers
os atos normativos
foram expedid
o
s suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato
esse
que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

No entanto
,
a despeito d
a edição de normas

que
t
enham suspendido os prazos processuais como medidas de enfrentamento à pandemia, os referidos instrumentos
normativos
não suspenderam os prazos prescricionais, tampouco interromperam a prestação jurisdicional.

Como
é
c
ediço
,

a prescrição da pretensão punitiva
,

é corolário

d
o princípio da razoável duração do processo, uma vez que não é aceitável que o
Estado submeta o acusado à persecução criminal por prazo indeterminado
, tal como doutrina
Aury
Lopes Júnior
para quem
:

[a duração razoável do processo] funda-se no direito que as pessoas têm de que suas questões cíveis ou os casos penais sejam resolvidos judicialmente em um prazo razoável, sem dilações indevidas. Daí por que, entre as soluções compensatórias adotadas, está a extinção do processo diante da (de)mora judicial. O poder punitivo estatal também está condicionado no tempo, seja pela prescrição, seja pela duração razoável do processo. Existe um verdadeiro direito a que as questões sejam resolvidas ou o acusado “esquecido”.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 665)

Por outro lado, o

argumento de que
a Lei n.
13.979/2020 e os atos normativos exarados pelo Conselho Nacional de Justiça
–
que trataram da
suspensão de prazos processuais por tempo determinado
,
em razão das medidas de enfrentamento à pandemia
–
,

teria
m

interrompido os prazos prescricionais

viola
o
princípio da legalidade,
mormente porque
pretende conferir força
suspensiva
da prescrição a atos normativos que visavam a reduzir a disseminação do
novo

coronavírus
, sem que tais éditos
dispuse
ssem
acerca da suspensão ou interrupção d
o prazo prescricional
dos processos em trâmite, tampouco

interr
o
mpe
ssem
a prestação jurisdicional.

A propósito, o

p
arágrafo
ú
nico

do
art. 5º da Resolução n
.
313 do Conselho Nacional de Justiça dispõe

de forma clara e insofismável que:
“
a
suspensão
prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente
, respeitado o disposto no artigo 4º

desta Resolução
”
.
Destacamos

Por conta disso, é forçoso reconhecer que,

entre a data do recebimento da denúncia
e a data da prolação da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade
do recorrido
, não ocorreu nenhum dos marcos
impeditivos ou
interruptivos da prescrição
,
previstos, respectivamente, nos art
.
116 e 117 do Código Penal.

Logo
,
o
lapso prescricional, na hipótese, considerada a pena
máxima
cominada em abstrato para
o crime
previs
to
no art
.

330 do Código Penal
–
6
(
seis
)

meses
de detenção –
, é, a teor do que preceitua o art
.
109, V
I
, do Código Penal, de
0
3
(
três
)
anos
.
Assim, t
endo
t
al prazo prescricional transcorr
ido
entre a data do recebimento da denúncia
[
29 de novembro de 2017
]
até a data em que a decisão recorrida foi prolatada
[
14 de abril de 2021
]
,

está extinta a pretensão punitiva
do crime de desobediência
com base na pena
máxima
em abstrato.

Posto isso
,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterados os termos da sentença que reconheceu a incidência da prescrição punitiva estatal
em relação ao crime de previsto no art. 330 do Código Penal
, e declarou extinta a punibilidade de
Wesllei
Jesus Alves de Oliveira
referente ao aludido tipo penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021